Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-47.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de empréstimo consignado, com pedidos cumulados de devolução em dobro de valores e de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Cerceamento de defesa não configurado. alegação de falsidade de assinatura em instrumento contratual. Ônus da parte que produziu a prova documental de demonstrar a autenticidade

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de empréstimo consignado, com pedidos cumulados de devolução em dobro de valores e de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Cerceamento de defesa não configurado. alegação de falsidade de assinatura em instrumento contratual. Ônus da parte que produziu a prova documental de demonstrar a autenticidade da assinatura (art. 429, II, do C.P.C.) e do qual o credor não se desincumbiu. Autenticidade não demonstrada. Foi escorreita, então, a declaração de inexistência da contratação impugnada. Em consequência, é de rigor a RESTITUIÇÃO em dobro de valores pelo réu. Compensação de valores que é de rigor. Danos morais configurados. Montante da indenização que deve ser pautado por critério de razoabilidade. Necessária majoração. Juros de mora que devem incidir desde a data do evento danoso (súmula 54 do stj). Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o do réu, com observações.